Tribunal: STF
Processo: HC 261480
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado contra as decisões monocráticas proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça no AREsp nº 2827449/SP e no HC 1024791/SP (eDOC.08, p. 19; eDOC.08, p. 29).



    Narra-se o impetrante que, em primeira instância, o paciente foi absolvido do crime tipificado no art. 157, §2º, II e V e §2º-A, I, c/c art. 29, todos do Código Penal, mas a sentença absolutória foi reformada pelo Tribunal de origem, em decisão desprovida de adequada fundamentação.



    Preliminarmente, sustenta que a realização dos interrogatórios dos acusados de forma separada é causa de nulidade, porquanto “Se, por um lado, o CPP, em seu artigo 191, de maneira ultrapassada, dita a realização do interrogatório separadamente, é fato, também, que a jurisprudência atual, à luz dos ditames constitucionais, é no sentido de que somente será assim realizado caso haja manifestação expressa nesse sentido por parte de um dos acusados, isto é, um deles teria que manifestar o desejo de ser ouvido separadamente do outro”.



    No mérito, aduz-se que a mera presença do paciente na residência onde os executores do roubo se refugiaram após a prática criminosa não é suficiente para comprovar sua participação no crime.



    Ante o exposto, pugna-se, preliminarmente, pelo reconhecimento da nulidade da instrução. No mérito, requer-se a absolvição do paciente por ausência de provas. Subsidiariamente, pleiteia-se a reforma da dosimetria e a fixação do regime inicial semiaberto.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, se verifica.



    2.1. Inicialmente, ressalto que não antevejo ilegalidade na realização dos interrogatórios de forma separada, porquanto tal proceder atende às exigências do art. 191 do CPP, como bem salientou as instâncias ordinárias. Por outro lado, como bem pontuou a defesa, verifico que a condenação do paciente carece de provas robustas e idôneas de autoria.



    Uma condenação não prescinde de provas concretas e objetivas de que o agente tenha praticado ou concorrido para a prática do crime. 



    Com efeito, o princípio da presunção de inocência, que tem sua origem no direito romano pela regra do in dubio pro reo, foi consagrado no art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal. Trata-se de princípio vetor do processo penal brasileiro, orientado pelo sistema acusatório e que tem, dentre as suas características, o ônus da prova da culpa atribuído acusação. 



    Indissociável dos postulados do contraditório e da ampla defesa, a presunção de inocência impõe tanto um dever de tratamento quanto um dever de julgamento. O dever de tratamento exige que a pessoa acusada seja tratada, durante todo o curso da ação penal, como presumidamente inocente; por outro lado, o dever de julgamento significa que recai exclusivamente sobre o órgão de acusação o ônus de comprovar de maneira inequívoca a materialidade e a autoria do crime narrado na denúncia, e, por óbvio, não sobre o acusado o ônus da demonstração de sua inocência, de sorte que, ao final da instrução processual, a dúvida deve inexoravelmente gerar decisão favorável ao réu. 



    Além disso, por força da presunção de inocência, é necessário que os tribunais explicitem não apenas as conclusões obtidas em sentença, como também os elementos de prova que foram considerados para se chegar a essas conclusões e para se ter como comprovado os fatos constitutivos do delito. Essa explicitação é essencial para que se possa avaliar a racionalidade e coerência do processo mental adotado pelo julgador e verificar se houve prova da acusação capaz de afastar o direito à presunção de inocência. (VEGAS TORRES, Jaime. Presunción de Inocencia y Prueba en el Proceso Penal. Madrid (España). Editorial La Ley. 1933, p. 137-138). 



    Ademais, esclareço que a análise da questão versada na inicial prescinde de revolvimento da matéria fático-probatória dos autos, providência que seria inviável na via estreita do habeas corpus. Em verdade, o caso desafia o enfrentamento de questão eminentemente jurídica, relativa à robustez da prova da autoria para a condenação do recorrente.



    Tal proceder está em consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte, no sentido de que a “mera revaloração jurídica dos fatos, a partir do acervo colhido nas instâncias ordinárias, distingue-se do revolvimento do conjunto fático e probatório dos autos.” (HC 192.115 ED, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 17.02.2021)



    Forte nessas premissas, no caso dos autos, a leitura dos fundamentos exarados pelas instâncias ordinárias revela verdadeiro quadro de incerteza quanto à autoria delitiva e, portanto, em homenagem ao princípio do in dubio pro reo, a absolvição do paciente é medida que se impõe.



    No caso em exame, o Ministério Público denunciou o paciente e os corréus pela prática do crime previsto nos art. 157, §2º, II e V e §2º-A, I, c/c art. 29, todos do Código Penal, por terem subtraído, mediante violência e grave ameaça, bens alheios.



    Ao final da instrução criminal, o juiz de primeiro grau concluiu que “a prova colhida demonstra a atuação de Pablo, anunciando o assalto com emprego de arma, e de Douglas Everton, recolhendo os objetos das vítimas e ambos fugiram com a moto BMW da loja”, contudo, absolveu o paciente Douglas Henrique e os corréus Vinicius e Ederson, por insuficiência de provas, com base na seguinte fundamentação:



    “No mais, a ação penal é parcialmente procedente, impondo a condenação de Pablo e Douglas Everton pelo art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, c/c art. 29, caput, do Código Penal, com afastamento da majorante referente à restrição de liberdade das vítimas, e absolvição dos demais réus pelo roubo e de Ederson pelo delito da lei de Armas.



    Com efeito, a materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 1/3), boletim de ocorrência (fls. 16/22), auto de exibição/apreensão (fls. 23/26), auto de entrega (fls. 27/30 e 331), auto de reconhecimento (fls. 31/32), fotografias e imagens (fls. 91/44); auto de avaliação indireta (fls. 323/324), laudo pericial referente ao tênis e camiseta (fls. 337/345); laudo dos estojos e munições (fls. 346/351, 357/359 e 1067/1069); laudo de objetos/capacetes (fls. 352/356); laudo da touca-ninja (fls. 360/363); laudo na arma de fogo, apontando a eficácia para disparos (fls. 364/369); laudo dos celulares (fls. 382/388, 1075/1083, 1084/1092); laudo na motocicleta (fls. 389/393), laudos dos locais (fls. 489/493 e 666/679) e demais provas colhidas.



    No tocante à autoria, em que pese a manifestação do Ministério Público em alegações finais, ficou bem delineada a autoria quanto aos réus Pablo e Douglas Everton, os quais confessaram a prática do delito desde a fase inquisitiva, mantida em juízo, negando a participação ou envolvimento dos demais réus. A confissão foi corroborada pelas demais provas, ressaltando que ambos usavam capacetes com viseiras (fls. 355 e 676) e Pablo foi reconhecido de forma unânime pelas vítimas por conta de uma tatuagem no pescoço, ao passo que o outro assaltante foi identificado apenas com base no tênis utilizado, com resquícios de cimento (fls. 344/345), sem visualização do rosto.



    Quanto aos demais réus, a negativa de autoria foi um pouco contraditória, já que negaram ter visto produto do roubo, embora a prova oral tenha demonstrado que correram para o banheiro quando a polícia chegou e ajudaram a queimar a camiseta utilizada no crime e a se desfazer de bens subtraídos. Ocorre que tais circunstâncias são frágeis para impor um decreto condenatório e, na dúvida, a absolvição se impõe.



    (...)



    Conforme se verifica, os elementos probatórios colhidos na fase investigatória e, depois, em juízo formam um arcabouço firme e coeso, hígido o suficiente a demonstrar que os réus Pablo e Douglas Everton praticaram o roubo.



    Convém ressaltar que a palavra das vítimas em delitos como o apurado - assim como nos demais em que o bem jurídico tutelado é o patrimônio - assume elevado valor probante, em virtude de geralmente tratar-se de ilícito praticado às obscuras, em que subsistem, apenas, as versões do agente e do ofendido.



    E, no caso em apreço, as palavras das cinco vítimas estão em total consonância com as demais provas amealhadas no processo e corroborada pela própria confissão dos dois acusados, a qual apresenta destacado valor probante para fins de formação do convencimento judicial. Inicialmente, destaca-se a sua harmonia intrínseca, não apresentando qualquer contradição entre seus próprios termos, sendo absolutamente verossímil. Por outro lado, apresenta harmonia extrínseca, encontrando respaldo em outros elementos de prova coligidos na instrução processual, em especial quando comparada à prova oral colhida em juízo.



    Destaca-se, no mais, os depoimentos dos policiais militares que participaram da prisão em flagrante, os quais relataram, em juízo, as diligências que culminaram na prisão dos cinco.



    A atuação em concurso de pessoas implica em divisão de tarefas, podendo até mesmo ser reconhecida a participação do réu sem a prática de ato executório. Contudo, no caso em tela, como dito, a prova colhida demonstra a atuação de Pablo, anunciando o assalto com emprego de arma, e de Douglas Everton, recolhendo os objetos das vítimas e ambos fugiram com a moto BMW da loja, sendo seguidos pela vítima Evandro, que usou a moto Falcon deixada pelos réus na loja. A vítima declarou tê-los acompanhado na sequência do assalto e informado o paradeiro para a polícia, que prontamente atuou, localizou a moto roubada e os cinco na residência, apreendendo os bens subtraídos, a arma utilizada no assalto, além dos capacetes, touca-ninja, e munições.



    Em que pese existência de indícios de que os demais réus tivessem ciência da ação criminosa, já que Vinícius é filho do ex-dono da loja assaltada e Everton é azulejista, o que justificaria as sujidades no tênis usado por um dos assaltantes, bem como o fato dos cinco terem corrido para o banheiro ao perceberem a polícia, tais circunstâncias são frágeis para reconhecer que o roubo foi premeditado entre os cinco, com divisão de tarefas, aplicando-se o princípio do in dubio.



    Diante desse cenário, a autoria em relação aos denunciados Pablo e Douglas Everton restou, portanto, de todo comprovada nos autos, de maneira que não prospera alegação no sentido de insuficiência probatória.



    (...)



    Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para:



    I- CONDENAR os réus PABLO EDILBERTO PEREZ SOUZA e DOUGLAS EVERTON DE CARVALHO à pena de 08 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 21 dias multa, unidade mínima, por infração ao art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, c/c art. 29, caput, do Código Penal, afastada a causa de aumento prevista no art. 157, §2º, inciso V, do CP; 



    II- ABSOLVER os réus EDERSON RIBEIRO DA SILVA, VINICIUS FARINA GOMES, DOUGLAS HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA da acusação de cometimento da infração prevista no art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, c/c art. 29, caput, do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do CPP; 



    III- ABSOLVER o réu EDERSON RIBEIRO DA SILVA da acusação de cometimento da infração prevista no art. 12 Lei nº 10.826/03, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.” (eDOC.02, pp. 91-101, grifei)



    Interposto recurso de apelação pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, a Corte local reformou a sentença absolutória, condenando todos os acusados nos seguintes termos:



    “No que tange ao delito de roubo, também merece provimento o apelo Ministerial para condenar os corréus Ederson, Douglas Henrique e Vinícius como incursos no art. 157, §2°, inciso II, e §2°-A, inciso I, c.c. o art. 29, caput, todos do Código Penal.



    As versões apresentadas pelos réus Pablo e Douglas Everton, no sentido de que os demais acusados não tinham conhecimento do crime, não merece ser acolhida.



    Os Policiais Militares asseveraram que, ao chegarem na residência do acusado Ederson, visualizaram a motocicleta roubada nos fundos do imóvel e, ao adentrarem no local, lograram deter os acusados Vinícius, Douglas Everton e Douglas Henrique no banheiro, ateando fogo no celular de uma das vítimas e na camiseta de cor verde.



    Ressalta-se que as vítimas foram enfáticas ao comunicarem que um dos indivíduos trajava uma camiseta verde.



    Assim, foram flagrados tentando literalmente queimar as evidências materiais do crime. 



    Ainda, tentaram se desfazer de objetos roubados jogando-os na privada. 



    Dessa forma, não se trata apenas de 'indícios', mas de um nítido conluio entre os acusados que, de maneira rápida e sincronizada, abrigaram-se no banheiro com o fim de destruir provas do delito de roubo, a demonstrar que esta era uma opção no caso de algo não sair como planejaram. 



    Nada justifica a ação dos ora apelados, se não estivessem agindo em conluio com os demais réus. 



    Acrescenta-se que Pablo aduziu que não tinha conhecimento de que aquela era a residência de Ederson, pessoa que ele conhecia, e entrou tão somente em uma casa qualquer, aleatoriamente, ao perceber que estava sendo seguido. Ocorre que, em seus relatos, Douglas Everton afirmou que estava de passageiro na moto roubada e, ao avistar o portão da casa de Ederson aberta, falou para Pablo adentrar no local. 



    Conforme bem expôs o D. Ministério Público em suas razões recursais, o local do crime e a residência de Ederson são muito próximas:



    “Claramente os apelados usaram uma rota de fuga muito curta, com duração aproximada de 01 (um) minuto, evidenciando que havia combinação prévia do destino para onde a res furtiva seria levada, isto é, a residência de EDERSON.



    Tal circunstância fica mais evidente ainda quando observamos que PABLO e DOUGLAS EVERTON residem na zona norte da cidade, ou seja, do outro lado do município, a quilômetros de distância da casa de EDERSON.



    Esse tipo de comportamento, qual seja, praticar um crime tão grave e afugentar-se a poucos metros do local do assalto, não é típico, nem faz sentido algum, pois, nesses casos, os autores desejam afastar-se o quanto antes da cena do crime, a não ser na existência de algum arranjo pré-determinado para, rapidamente, esconder o produto do delito, como ficou claro no caso dos autos.



    É óbvio que PABLO e DOUGLAS EVERTON conheciam, previamente, EDERSON e sabiam onde ele morava. Não encontraram a casa dele por acaso, como quiseram fazer crer.”



    No mais, importante ressaltar que os acusados foram presos em flagrante delito pouco tempo após os fatos, na posse dos bens subtraídos, não tendo apresentado nenhuma justificativa plausível para tanto, o que, somado às demais provas amealhadas aos autos, dá a certeza da autoria delitiva.” (eDOC 03, p. 64-67, grifei)



    Como se vê, a condenação do ora paciente e dos corréus Ederson e Vinícius restou assentada primordialmente no fato de terem sido flagrados tentando “queimar as evidências materiais do crime”. Contudo, como assertadamente concluiu o Juízo de origem, “tais circunstâncias são frágeis para impor um decreto condenatório e, na dúvida, a absolvição se impõe” (eDOC.02, p. 98).



    À míngua de melhor detalhamento ou outro elemento probatório que demonstre o real envolvimento de Douglas Henrique, Ederson e Vinícius com o roubo, a tentativa de se desfazerem de materiais relacionados ao crime é insuficiente para sustentar o édito condenatório.



    Nesse contexto, importa destacar que, conforme consignado na sentença condenatória, é possível o reconhecimento da participação no delito sem a prática de ato executório, mas tal feito depende de provas concretas da divisão de tarefas entre os réus, o que não é o caso dos autos. Embora os acusados tenham sido abordados pela Polícia Militar pouco tempo após a prática do crime, não houve apreensão de provas objetivas (registros de conversas, ligações ou encontros pessoais) que demonstrassem ajuste e comunicação prévios, tampouco divisão de tarefas, entre os executores e os demais réus. 



    Do mesmo modo, o fato de os executores terem sido presos na casa de Ederson e a indicação de que a residência é próxima ao local do crime são insuficientes para concluir pela participação deste, do paciente e de Vinicius, mormente ante a existência de versão paralela dos fatos, que não foi devidamente contrastada ao longo da instrução processual.



    Pablo e Douglas Everton confessaram, tanto em sede policial, quanto em juízo, a prática delitiva. Afirmaram que, após o delito, perceberam que estavam sendo seguidos pela vítima e decidiram se esconder na casa de Ederson, que estava com o portão aberto. No momento em que ingressaram na residência, os demais corréus foram surpreendidos e ficaram apavorados com a situação.



    Os corréus inocentados pelo Juízo de origem, por sua vez, negaram a autoria do delito e confirmaram que foram pegos de surpresa com a chegada de Pablo e Douglas Everton. 



    O paciente relatou que foi à casa de Ederson, seu irmão, para levar uma marmita, a pedido do pai deles. Tal versão encontra respaldo no depoimento do policial militar Herbert Coutinho da Silva, que declarou ter escutado o relato do paciente ainda no momento do flagrante (eDOC.06, pp. 101-102). No mesmo sentido, as testemunhas Ilda Aparecida Garcia e Cristiano de Melo Brandão Pinto afirmaram que o pai e o irmão de Ederson tinham a rotina de levar almoço para ele (eDOC.02, p. 161).



    Vinícius disse ter ido à residência de Ederson para tratar da venda de uma motocicleta Fan 2020 quando o paciente chegou com uma marmita, o que fora confirmado por Ederson e Douglas Henrique. Minutos depois, foram surpreendidos com a chegada inesperada de Pablo e Douglas Everton (eDOC.02, pp. 45-47).



    Nesse contexto, a meu ver, o fato de terem buscado refúgio no banheiro quando da chegada da polícia ou de terem sido abordados dispensados objetos relacionados ao crime se coadunam com reações humanas instintivas diante de uma situação de flagrância inesperada. Não se pode presumir, à míngua de qualquer outro elemento probatório, que tais atitudes representem adesão ao crime, sob pena de se impor responsabilidade penal fundada em meras conjecturas.



    Repiso, ainda, que não cabe o Tribunal de origem atribuir aos denunciados o dever de provar a inocência, nem reconhecer a culpa por mera presunção, pois o ônus da prova da culpabilidade do agente é do Ministério Público.



    Diante desse quadro, a condenação dos acusados Pablo e Douglas Everton é medida que se impõe, haja vista a solidez da prova produzida contra eles, ao passo que, em relação ao paciente Douglas Henrique e aos demais corréus, é dizer, Vinícius e Ederson, a dúvida que remanesce deve ser resolvida em seu favor, impondo-se a absolvição pelo nobre princípio do in dubio pro reo. Tal entendimento alinha-se à consolidada jurisprudência desta Corte:



    "HABEAS CORPUS" […] AS ACUSAÇÕES PENAIS NÃO SE PRESUMEM PROVADAS: O ÔNUS DA PROVA INCUMBE, EXCLUSIVAMENTE, A QUEM ACUSA. - Nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete, ao réu, demonstrar a sua inocência. Cabe, ao contrário, ao Ministério Público, comprovar, de forma inequívoca, para além de qualquer dúvida razoável, a culpabilidade do acusado. Já não mais prevalece, em nosso sistema de direito positivo, a regra, que, em dado momento histórico do processo político brasileiro (Estado Novo), criou, para o réu, com a falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação de o acusado provar a sua própria inocência (Decreto-lei nº 88, de 20/12/37, art. 20, n. 5). Precedentes. 



    - Para o acusado exercer, em plenitude, a garantia do contraditório, torna-se indispensável que o órgão da acusação descreva, de modo preciso, os elementos estruturais ("essentialia delicti") que compõem o tipo penal, sob pena de se devolver, ilegitimamente, ao réu, o ônus (que sobre ele não incide) de provar que é inocente.



    - Em matéria de responsabilidade penal, não se registra, no modelo constitucional brasileiro, qualquer possibilidade de o Judiciário, por simples presunção ou com fundamento em meras suspeitas, reconhecer a culpa do réu. Os princípios democráticos que informam o sistema jurídico nacional repelem qualquer ato estatal que transgrida o dogma de que não haverá culpa penal por presunção nem responsabilidade criminal por mera suspeita. (HC 84580, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 25.08.2009, DJe 18.09.2009)



    “PENAL E PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO FUNDADA SOMENTE EM ELEMENTOS INFORMATIVOS OBTIDOS NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL NÃO CORROBORADOS EM JUÍZO. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AÇÃO PENAL IMPROCEDENTE. 1. A presunção de inocência exige, para ser afastada, um mínimo necessário de provas produzidas por meio de um devido processo legal. No sistema acusatório brasileiro, o ônus da prova é do Ministério Público, sendo imprescindíveis provas efetivas do alegado, produzidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa, para a atribuição definitiva ao réu, de qualquer prática de conduta delitiva, sob pena de simulada e inconstitucional inversão do ônus da prova. 2. Inexistência de provas produzidas pelo Ministério Público na instrução processual ou de confirmação em juízo de elemento seguro obtido na fase inquisitorial e apto a afastar dúvida razoável no tocante à culpabilidade do réu. 3. Improcedência da ação penal. (AP 883, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 20.03.2018, DJe 14.05.2018)



    Sendo assim, assiste razão ao paciente, de modo que a sentença absolutória deve ser restabelecida em seus exatos termos, em atenção aos princípios basilares do Direito Penal e Processual Penal. 



    2. Posto isso, com fulcro no art. 192 do RISTF, não conheço do habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício para restabelecer a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Votuporanga, nos autos n. 1505219-33.2021.8.26.0664, em favor do réu DOUGLAS HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA.



    Presente identidade fático-processual, estendo a ordem aos corréus EDERSON RIBEIRO DA SILVA e VINICIUS FARINA GOMES, nos termos do art. 580 do CPP, para restabelecer a sentença absolutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Votuporanga, nos autos n. 1505219-33.2021.8.26.0664.



    Comunique-se, com urgência, ao Juízo da causa, a quem competirá eventual comunicação ao Juízo da execução, se eventualmente já designado.



    Comunique-se, ainda, ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e ao Superior Tribunal de Justiça, para dar-lhes ciência desta decisão.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 25 de setembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente